Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (agravante/autor), contra o ato judicial exarado nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MARIA DALVA SILVA MEDEIROS (agravada/ré), que determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos (ID 190355223 dos autos de origem): (...) Emende o autor a inicial para juntar aos autos comprovante da constituição em mora do devedor, por meio de notificação encaminhada ao endereço constante no contrato. Ressalte-se que a eventual mudança de endereço do requerido deve ser documentalmente comprovada nos autos, ou acompanhada de recebimento da notificação pelo próprio réu. Em hipótese diversa, deve ser encaminhada a notificação para o endereço original do contrato, ainda que ela seja recebida por terceira pessoa. Prazo de 15 dias úteis (artigo 321 do CPC). (...) Em suas razões (ID 57830285), o agravante alega que a mora do agravado foi devidamente comprovada, conforme determina o art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69. Diz que “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Sequer se exige assinatura do destinatário.” (ID 57830285 - página 6) Aduz que a mora do devedor, ora agravado, foi regularmente constituída com base na tese vinculante aprovada no Tema 1.132/STJ. Defende que a liminar de busca e apreensão do bem deve ser deferida, uma vez que os requisitos legais restaram cumpridos. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a determinação de emenda à inicial. Preparo (ID 53830287). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Na espécie, o comando contido no ID 190355223 dos autos originários refere-se a ato ordinatório simples, cujo intuito é, por meio da emenda à inicial, determinar o regular prosseguimento da ação com a comprovação de que o devedor foi constituído em mora. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem os artigos 321, parágrafo único, e 334, ambos do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso seria reconhecer carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retirando do juízo a quo o dever de saneamento do feito mediante a análise da admissibilidade da ação, desvirtuando os escopos pretendidos para o manejo da via recursal por meio do agravo de instrumento, cujo rol estampado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Inclusive, há precedentes desta Egrégia Corte de Justiça na mesma linha, a saber: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL SOB CONSEQUÊNCIA DE INDEFERIMENTO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte emende a inicial, sob consequência de indeferimento, não tem potencial lesivo ao recorrente e nem caráter decisório. 3. Ainda que se entenda pelo caráter decisório da decisão de emenda, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15 (REsp no 1.987.884/MA). 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1822534, 07452556520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial da ação de Busca e Apreensão para juntada de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1615414, 07107655120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.